Tribunal: TJDFT
Processo: 0712707-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE USO DO SOLO. FASE ANTECEDENTE À APROVAÇÃO DE PROJETO DE LOTEAMENTO. LEI FEDERAL N. 6.766/79. CLÁUSULA DE PAGAMENTO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PERCENTUAL EM LOTES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ÁREA. PODER GERAL DE CAUTELA. DEFERIMENTO.
1. O art. 112 do CC dispõe que: “nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”.
2. A aprovação de loteamento urbano exige o cumprimento de diversas etapas, inclusive providências que antecedem a apresentação e aprovação do projeto do parcelamento pela prefeitura, como a definição de diretrizes para o uso do solo, ex vi do art. 6o da Lei n. 6.766/79.
3. No contrato de prestação de serviço que possui como objeto a obtenção de certidão de uso do solo a ser expedida pela prefeitura, portanto, fase que antecede à aprovação de um projeto de loteamento, verificado o cumprimento da obrigação decorrente da entrega da certidão, a parte contratada faz jus ao recebimento do preço pactuado.
4. Estabelecido que o preço pelo serviço equivale a percentual do número de lotes do loteamento, ainda que esse não seja implementado, é possível a cobrança pelo equivalente a percentual do total de lotes planejados pelas partes contratantes, a ser objeto de liquidação de sentença.
5. Para viabilizar a efetividade dos provimentos jurisdicionais, permite-se no CPC em vigor a utilização pelo magistrado do poder geral de cautela para bloqueio de área em gleba sub judice.
6. Deu-se provimento ao recurso.